Tribunal: TJBA
Processo: 8023732-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8023732-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON Embargada: ELEONORA DUARTE MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior em face de acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação em ação indenizatória. A Embargante alega omissão quanto à análise da disponibilização da disciplina em 2020.1, da situação do financiamento estudantil FIES, da ausência de conduta ilícita e da configuração de danos morais, requerendo efeito modificativo e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes trazidas pelas partes, inclusive as alegações sobre o FIES, cobertura de disciplinas e responsabilidade da instituição de ensino, não se configurando omissão. 4. O julgado foi expresso ao examinar a situação da aluna beneficiária do FIES, rejeitando categoricamente a tese de que a disciplina foi ofertada mas não cursada por escolha da aluna, com base no conjunto probatório dos autos. 5. O acórdão fundamentou adequadamente a responsabilidade da instituição e os limites da autonomia universitária, estabelecendo que esta não pode ser utilizada como escudo para eximir a instituição de suas obrigações contratuais. 6. A configuração dos danos morais foi devidamente justificada, considerando a frustração de não poder concluir o curso no prazo previsto e o risco de perder o vínculo acadêmico. 7. A alegação sobre excesso de carga horária não configura omissão, pois não altera o núcleo da questão: a obrigação da instituição de ofertar disciplina obrigatória para conclusão do curso. 8. A pretensão da embargante constitui, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria sob pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração. 9. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pela recorrente na peça recursal e nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de análise específica de circunstâncias que não alteram o núcleo da questão controvertida, quando o acórdão examina e deslinda adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida sob pretexto de omissão não se admite nos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8023732-21.2021.8.05.0001, sendo Embargante Unime – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. e Embargada Eleonora Duarte Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator